Tribunal: TJMT
Processo: 1021042-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021042-42.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (EMBARGANTE), ERBE INCORPORADORA 110 LTDA - CNPJ: 09.168.031/0001-20 (EMBARGANTE), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (EMBARGADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 110 LTDA - CNPJ: 09.168.031/0001-20 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado os vícios apontados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Erbe Incorporadora e Brookfield Incorporadora para estender o prazo para cumprimento da tutela de evidência para 60 dias.

A embargante Rita Terezinha Kuhn que não foi definido o termo inicial do prazo concedido para a satisfação da medida, situação que configura obscuridade e deve ser esclarecida.

As rés alegam que o aresto foi omisso porque não foi estabelecido o teto de aplicação da multa diária.

Ambas as partes se manifestaram pelo não provimento do Recurso (ID n. 155986684 e 15980691).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante Rita Terezinha Kuhn que não foi definido o termo inicial do prazo concedido para a satisfação da medida, situação que configura obscuridade e deve ser esclarecida.

No julgado, o prazo para cumprimento da obrigação de fazer determinada na liminar foi ampliado para sessenta dias.

É evidente que o cômputo desse período deve se dar a partir da publicação do acórdão que estendeu o prazo, sendo contado em dias úteis, mostrando-se desnecessária a menção expressa no julgado a esse respeito.

A outra parte Erbe Incorporadora e Brookfield Incorporações alega que o aresto foi omisso porque não foi estabelecido o teto de aplicação da multa diária.

No tocante a essa penalidade, o seu objetivo é compelir a parte a atender à ordem judicial, sendo plenamente aplicável ao caso, nos termos do artigo 500 do NCPC. Logo, pertinente que seja mantida como forma de impedir que sem justo motivo o apelante deixe de cumprir a determinação.

Sobre essa imposição pecuniária, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado, 14a edição, ed. Revista dos Tribunais, fls. 834/835) assinalam:

Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.

Posto isso, o
quantum
fixado nesta lide deve permanecer, até porque não houve ainda a execução desse crédito de modo a cogitar eventual excesso.

E mais, a pena pecuniária não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer momento.

Sobre o tema, entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) MULTA COMINATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. (...) 2.
É possível afastar a limitação temporal da multa cominatória, uma vez que "o valor da multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revisto, a qualquer momento, caso se revele insuficiente ou excessivo". 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(AgRg no Ag n. 1101231/SP, 6a Turma/STJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina, julgado em 28/02/2012, DJe 21/03/2012). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023